Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012691-51.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública de Mato Grosso
Pacientes: Rosangela da Costa Garcia e Leomar dos Reis Gomes
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Mato Grosso, em favor de Rosangela da Costa Garcia e Leomar dos Reis Gomes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
A impetrante relata que os pacientes estão presos desde 31.11.2019, acusados da prática do crime de estupro de vulnerável majorado.
Afirma que há excesso de prazo no cárcere dos pacientes decorrente de suposta demora no fim da instrução criminal, por inúmeros adiamentos da audiência de instrução e julgamento.
Aduz ainda que não mais subsistem os motivos ensejadores da prisão (Id. 46421454).
Por fim, pugnou pela revogação da prisão preventiva, colocando o paciente em liberdade.
Com a inicial foram juntadas algumas peças relativas ao processo em referência.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na espécie, conquanto os pacientes estejam encarcerados desde 31.11.2019, saliento que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude de eventuais peculiaridades dos casos concretos.
Em análise ao andamento do processo por meio do sistema Primus, constato que apesar da presente pandemia da Covid-19 e considerando os cuidados explicitados nas Portarias Conjuntas n. 247/2020, 249/2020, 321/2020, 364/2020 e 372/2020 do TJMT e na Recomendação 45/2020 do CNJ, o juízo de origem vem empreendendo esforços para realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, o que demanda esforços também das unidades penitenciárias onde os pacientes encontram-se reclusos.
Ademais, do termo de audiência em Id. 46421457 infere-se que foi dada oportunidade ao Ministério Público para localização da vítima e das testemunhas faltantes na audiência, motivo pelo qual, não constato, prima facie, excesso de prazo no encarceramento dos pacientes, considerando que numa análise perfunctória o processo está tramitando de forma regular.
Com efeito, no que concerne à suposta ausência dos motivos ensejadores do decreto preventivo, constato que aparentemente não houve mudança fática no caso, já que a garantia da ordem pública se relaciona ao fato do crime ter sido praticado contra petiz de apenas nove anos de idade, afilhada dos acusados, fazendo-se premente a necessidade de evitar a reiteração delitiva, especialmente porque a vítima afirmou que o acusado Leomar também abusava da filha da acusada Rosangela, Cecília, que conta com nove anos de idade.
Ademais, a impetrante não trouxe qualquer elemento de convicção hábil a atestar o suposto constrangimento ilegal, razão pela qual reputo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais dados acerca da situação jurídico-processual dos pacientes, o caso possa ser submetido ao crivo deste egrégio colegiado para decidir com segurança a respeito da irresignação suscitada no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau.
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer e voltem-me conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator